Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-67.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Desacato. Sentença condenatória. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desistência do Ministério Público quanto à oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pela acusação. Defesa técnica que arrolou as testemunhas que entendeu necessárias à elucidação dos fatos. Inexistência de prejuízo à Defesa. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal. Mérito.

Ementa:
Apelação. Desacato. Sentença condenatória. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desistência do Ministério Público quanto à oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pela acusação. Defesa técnica que arrolou as testemunhas que entendeu necessárias à elucidação dos fatos. Inexistência de prejuízo à Defesa. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Relatos dos agentes públicos que comprovam a prática delitiva. Condenação mantida. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes. Pena agravada em 1/6, em razão da reincidência. Regime prisional inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária. Concessão da justiça gratuita à apelante. Recurso parcialmente provido.